Tribunal: TJDFT
Processo: 0719989-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0719989-33.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANE MARY DINIZ FERREIRA RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de remessa do processo ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pois o presente processo foi extinto sem julgamento de mérito, em razão da incompetência territorial. Assim, compete à autora ingressar com nova ação no juízo competente. Brasília, 12 de agosto de 2020.